Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que, em ação indenizatória por cancelamento de voo, julgou improcedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a falha na prestação do serviço, cancelamento do voo (decolagem prevista para 13/12/2024, às 12h25 com reacomodação em voo para o dia 14/12/2024, às 12h25), provocou danos aptos à reparação pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Problemas mecânicos não eximem a companhia de reparar os danos causados pelo atraso ou cancelamento de voo, por se tratar de caso fortuito interno, ou seja, aquele que é inerente à atividade desempenhada pelo agente. Contudo, o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso, não configura dano moral in re ipsa, cabendo ao passageiro comprovar a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial.
4. O dano moral não se presume em hipóteses de atraso de voo, exigindo demonstração concreta da lesão extrapatrimonial, o que não se verificou no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.